Tribunal: TJMT
Processo: 1008267-15.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008267-15.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Parcelas de benefício não pagas]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[THAINI CAROLINI DA SILVA - CPF: 039.715.651-07 (APELANTE), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. COBRANÇA DE DIFERENÇAS PRETÉRITAS. TRANSAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADA COM CLÁUSULA DE QUITAÇÃO AMPLA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu ação previdenciária de cobrança sem resolução do mérito, por reconhecimento de coisa julgada material.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se existe coisa julgada material entre ação de cobrança de diferenças pretéritas de auxílio-acidente e ação anterior em que houve transação judicial homologada com cláusula de quitação ampla, considerando períodos temporais distintos, mas decorrentes do mesmo fato gerador.

III. Razões de decidir

3. Inexiste coisa julgada material entre as demandas, pois embora haja identidade de partes e causa de pedir, não há plena coincidência de pedidos, tratando-se de prestações relativas a períodos distintos não expressamente abrangidos pela transação anterior.

4. No mérito, a transação judicial homologada contém cláusula de quitação integral e renúncia expressa a qualquer outro direito decorrente dos mesmos fatos e fundamentos, impedindo a rediscussão de questões conexas ao mesmo acidente.

5. A força vinculante da transação judicial homologada, combinada com a renúncia ampla, afasta a possibilidade de cobrança de diferenças pretéritas, preservando os princípios da segurança jurídica, boa-fé processual e estabilidade das decisões judiciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para afastar o reconhecimento de coisa julgada. No mérito, pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:
"A transação judicial homologada em ação previdenciária com cláusula de quitação ampla e renúncia expressa a direitos decorrentes dos mesmos fatos impede a cobrança posterior de diferenças pretéritas de auxílio-acidente, ainda que referentes
ao
período anterior ao contemplado no acordo."

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, V, 487, I, 515, III, e 1.013, § 3o; Lei n. 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência relevante citada explicitamente.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
THAINI CAROLINI DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, na ação previdenciária n. 1008267-15.2024.8.11.0003, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a existência de coisa julgada material.

Além disso, a apelante foi condenada a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a condenação suspensa em razão de a parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a extinção do feito configura
error
in
judicando
, porquanto a presente demanda não se confunde com a anterior, tendo em vista que nela se busca a condenação do INSS ao pagamento de diferenças pretéritas, referentes ao período anterior à DIB estabelecida no acordo homologado na demanda precedente.

Alega que a causa de pedir nesta demanda repousa sobre a inércia da autarquia em conceder administrativamente o benefício de auxílio-acidente desde a consolidação das lesões, cujos efeitos laborais foram reconhecidos pela própria perícia judicial. O objeto da presente ação seria, pois, o pagamento de valores não contemplados no acordo judicial, e não a concessão do benefício em si, já assegurada.

Ao final, pretende o afastamento do reconhecimento da coisa julgada, com o prosseguimento do feito e o julgamento do mérito da pretensão de cobrança (Id. 277094387).

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção (Id.

289585882).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação previdenciária de cobrança, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão da existência de coisa julgada material.

Na origem, a autora alegou ter sofrido grave acidente no trajeto do trabalho em 01.02.2021, resultando em fraturas no membro inferior direito, o que teria acarretado significativa redução de sua capacidade laborativa desde a DER (17.05.2021). Diante disso, pleiteou a condenação do INSS ao pagamento dos valores retroativos do benefício de auxílio-acidente, desde a referida DER até o dia imediatamente anterior à DIB do benefício por incapacidade temporária.

O Juízo
a quo
extinguiu a demanda, ao reconhecer identidade jurídica entre a presente ação e o feito n. 1024136-52.2023.8.11.0003, em que a autora firmou acordo para a implantação do auxílio-acidente, com DIB em 27.04.2023, tendo havido trânsito em julgado em 23.02.2024.

Pois bem.

Inicialmente, é importante frisar que, nos termos da doutrina e da jurisprudência consolidadas, a configuração da coisa julgada material exige a identidade de partes, de causa de pedir e de pedido. A análise dessa tríplice identidade não se restringe ao plano formal, devendo abarcar, também, os elementos substanciais das pretensões deduzidas.

Ao compulsar os autos da ação n. 1024136-52.2023.8.11.0003, verifica-se que o INSS reconheceu a Data de Início da Incapacidade (DII) em 02.09.2021 e propôs a concessão do auxílio-acidente com DIB em 27.04.2023, correspondente à cessação do benefício anterior. Essa transação foi homologada, e a sentença dela decorrente transitou em julgado.

No entanto, a presente demanda tem por objeto período pretérito — de 17.05.2021 a 27.01.2023 —, o qual não foi expressamente abrangido pela avença anterior. Assim, conquanto as partes e o fato gerador (acidente de 01.02.2021) sejam os mesmos, inexiste plena coincidência quanto aos pedidos, eis que se trata de prestações distintas e não incluídas na transação judicial.

Ressalte-se que o acordo
se limitou
a reconhecer a incapacidade a partir de 02.09.2021 e não contemplou as parcelas anteriores a essa data. Portanto, não há como se afirmar a existência de identidade absoluta entre os objetos das ações, o que afasta a alegada coisa julgada.

Diante disso,
afasto
o reconhecimento de coisa julgada declarado na sentença recorrida.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito. Considerando que a causa encontra-se madura para julgamento, nos termos do artigo 1.013, §3o, do CPC, procede-se à análise da procedência do pedido.

Nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/91, o auxílio-acidente tem natureza indenizatória e é devido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresente sequela que implique redução da capacidade para o exercício da atividade habitual. São, pois, três os requisitos: a) ocorrência do acidente; b) consolidação das lesões com sequelas permanentes; e c) redução da capacidade laborativa.

No caso concreto, não há controvérsia quanto à ocorrência do acidente em 01.02.2021, nem quanto à existência de sequelas permanentes, conforme atestam os laudos médicos e o próprio reconhecimento da autarquia previdenciária.

A controvérsia cinge-se à delimitação temporal do início da incapacidade parcial. O INSS, na transação anteriormente firmada, fixou a DII em 02.09.2021, o que indica reconhecimento de que a partir dessa data houve consolidação das sequelas.

O laudo pericial judicial, por sua vez, aponta que a parte autora esteve incapacitada de forma total e temporária entre 01.02.2021 e 02.09.2021, tendo, a partir desta, passado a apresentar redução permanente da capacidade laboral.

Embora a prova técnica indique um período anterior àquele reconhecido administrativamente como início da incapacidade, não se pode desconsiderar o alcance da transação judicial homologada. A cláusula de quitação estabeleceu expressamente que a autora conferia quitação integral ao principal e aos acessórios da obrigação, renunciando, ademais, a qualquer outro direito ou valor decorrente dos mesmos fatos e fundamentos.

Tal renúncia se refere, de modo inequívoco, ao mesmo acidente e às suas consequências, inclusive quanto a períodos que poderiam ter sido abarcados na mesma demanda.

A transação judicial homologada tem força de sentença com trânsito em julgado (art. 515, III, CPC), e seus efeitos não se restringem ao objeto literal do acordo, mas se estendem às questões que, embora conexas, poderiam ter sido deduzidas. Essa abrangência, combinada com a expressa renúncia contida no acordo, impede a rediscussão do tema.

Destarte, ainda que o laudo pericial atual indique início da incapacidade anterior ao fixado no acordo, tal circunstância não é suficiente para afastar os efeitos vinculantes de oriundos da transação judicial homologada, a qual compreendeu renúncia ampla e irrestrita quanto a direitos vinculados ao acidente de 01.02.2021.

Além disso, como bem se observa, a autora estava devidamente assistida por advogado à época da transação, tendo plena ciência dos termos do acordo e de seus efeitos jurídicos, optou livremente pela solução consensual e, ao assim proceder, abdicou da produção de outras provas, como a que ora apresenta.

Permitir que, após celebrar acordo com quitação e renúncia expressa, venha a parte autora rediscutir o mesmo objeto — ainda que sob perspectiva temporal distinta — implicaria em violação direta aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e da estabilidade das decisões judiciais.

A partir dessas premissas, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para afastar a preliminar de coisa julgada reconhecida na sentença
a quo
. No mérito, por se tratar de causa madura, julgo improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Mantenho a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, considerando que, embora o fundamento da decisão tenha sido alterado em grau recursal, a sucumbência da parte autora foi mantida. Ressalvo que, em razão da ausência de julgamento de mérito em primeiro grau, não se aplica a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do CPC. Fica suspensa a exigibilidade da verba honorária, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por força da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025